Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-06.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007276-06.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DE ARRUDA FIALHO - CPF: 022.941.501-63 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), SALVADOR LACERDA FALCAO - CPF: 231.910.157-87 (AGRAVANTE), AGEMED SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), MARINA RAMOS - CPF: 084.651.298-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA RÉ E APELANTE - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

2. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGEMED SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra decisão monocrática que
INDEFERIU
o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Em síntese, a agravante defende o provimento do agravo regimental cível e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que, “
ao contrário do entendimento adotado, a agravante não possui recursos disponíveis para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita
”.

Menciona que desde a decretação da Liquidação Extrajudicial pela ANS - Agência Nacional de Saúde, ocorrida em 06 de outubro de 2020, não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas.

Assim, defende que a documentação presente nos autos é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, eis que sua situação é “falimentar”, não possuindo recursos disponíveis para pagamentos das custas e despesas processuais, tendo ainda vultoso passivo a descoberto.

Diante do exposto, considerando que os benefícios da justiça gratuita não deveriam terem sido indeferidos, pugna pelo provimento do presente agravo interno para reformar a decisão recorrida.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 158447189), deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 162317189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental cível interposto por Agemed Saúde LTDA - Em Liquidação Extrajudicial, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente agravo regimental cível indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Ao caso, cumpre esclarecer que pretende a agravante a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, afirmando, em resumo, não operar mais no mercado em razão de ter sido decretada a sua liquidação extrajudicial, não auferindo, portanto, mais receitas; bem como que há vultoso passivo a descoberto.

Sobre o tema, importa mencionar a Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, que versa que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Assim, tem-se que o simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício.

Ademais, apesar de mencionar possuir vultoso passivo a descoberto, tal argumento não basta para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, até mesmo porque consta do aludido documento que ainda possui também considerável ativo, não comprovando, portanto, a hipossuficiência alegada e a incapacidade de pagar as despesas judiciais.

Relevante ainda citar que a parte agravante não trouxe ao processo nenhum fato ou documento hábil novo capaz de corroborar com sua alegada hipossuficiência financeira e ensejar a reforma da decisão monocrática.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
INDEFERIMENTO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Entretanto,
diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento
. (TJMT - N.U 1002855-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
INDEFERIMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA -
DECISUM FUNDAMENTADO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e
não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
. (TJMT - N.U 1009073-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO -
JUSTIÇA GRATUITA
-
PESSOA JURÍDICA
-
BENEFÍCIO INDEFERIDO
- PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - INVIABILIDADE -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
- SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Portanto, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Por fim, restabeleça a classe processual primitiva, qual seja, apelação cível, intimando-se a apelante e ora agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção, consoante estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023